Tribunal: TJDFT
Processo: 0778422-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍTIMA IDOSA. GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE. ART. 61, II, “F” E “H”, DO CP. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de tentativa de extorsão (art. 158, caput, c/c art. 14, II, do CP), mantidas medidas protetivas de urgência pelo prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado. A defesa pleiteia absolvição por ausência de prova da grave ameaça e reforça a impossibilidade de desclassificação para o crime de ameaça. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com a redução da fração aplicada na segunda fase, reconhecimento de bis in idem entre agravantes, e a aplicação de parâmetro mais benéfico pela tentativa. Pretende, ainda, a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas, e a revogação das medidas protetivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) Definir se há prova suficiente da grave ameaça com finalidade patrimonial para manutenção da condenação por tentativa de extorsão;
(ii) Determinar se a fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria é proporcional e se há bis in idem entre agravantes;
(iii) Aferir se a fração de diminuição pela tentativa deve ser alterada;
(iv) Examinar a possibilidade de recorrer em liberdade e de substituição da prisão por outras medidas cautelares; e
(v) Verificar a adequação da manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral judicializada demonstra que o réu, no contexto doméstico, exigiu da vítima a entrega de cartão de crédito mediante grave ameaça, inclusive com emprego de faca, narrativa firme e coerente corroborada por testemunha e por policial que atendeu a ocorrência.
4. Em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios, sendo prescindível a apreensão da arma para comprovação da grave ameaça.
5. A admissão parcial do réu quanto à exigência do cartão reforça a finalidade patrimonial do constrangimento, restringindo a controvérsia ao meio empregado, comprovado pelo conjunto probatório.
6. A consumação não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, notadamente a intervenção de terceiros e o acionamento da polícia, configurando tentativa nos termos do art. 14, II, do CP.
7. Reconhecidas as agravantes da reincidência (art. 61, I, do CP), da violência doméstica contra a mulher (art. 61, II, “f”) e do crime cometido contra pessoa idosa (art. 61, II, “h”), é legítima a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, totalizando o aumento de 1/2 (um meio).
8. Não procede a alegação de bis in idem entre as agravantes dos incisos “f” e “h” do art. 61, II, do CP, pois a primeira engloba o contexto de violência doméstica contra a mulher, enquanto a segunda decorre da idade avançada da vítima, circunstância objetiva que amplia sua vulnerabilidade, independentemente do vínculo familiar.
9. A redução de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada diante do significativo avanço no iter criminis, com o emprego de grave ameaça concreta e a proximidade da consumação.
10. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do fato, na reincidência e no risco à ordem pública e à integridade da vítima idosa.
11. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza cautelar e permanecem enquanto subsistir situação de risco, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo histórico de violência no contexto familiar.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.